Tribunal: TCU
Processo: 005.230/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2754/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.230/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernardo Jose Ferreira Neto (XXX.906.514-XX); Elisabeth Wazlawik (XXX.849.980-XX); Grasiela Cipriani (XXX.597.319-XX); Ivalter Sebastiao Coutinho (XXX.997.349-XX); Joao Otavio Coelho (XXX.721.709-XX); Maria de Fatima Marques da Silva (XXX.214.117-XX); Marilde Terezinha Bordignon Luiz (XXX.856.279-XX); Maristela Fantin (XXX.965.799-XX); Nara Caetano Rodrigues (XXX.353.720-XX); Paulo Cesar de Azevedo Simoes Lopes (XXX.281.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.